Tribunal: TJMT
Processo: 1066199-30.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066199-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELOIR SANTANA SOARES RODRIGUES - CPF: 458.226.541-34 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICO DE FATURAS E PAGAMENTOS PARCIAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação da autora por litigância de má-fé. A agravante alegou inexistência de contratação de cartão de crédito junto ao Banco Pan S.A., nulidade da negativação promovida pelo cessionário do crédito e insuficiência das provas apresentadas, sustentando ausência do contrato originário, inexistência de comprovação de envio e desbloqueio do cartão e invalidade das telas sistêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravado comprovou a existência da relação jurídica que originou o débito negativado; (ii) estabelecer se a ausência do contrato originário e de notificação da cessão de crédito invalida a cobrança; (iii) determinar se a negativação configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a legitimidade da condenação da agravante por litigância de má-fé e da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, desde que presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4.

O agravado comprova satisfatoriamente a existência da relação jurídica mediante apresentação de termo de cessão de crédito contendo o CPF da agravante, número do contrato e saldo devedor, além de histórico de faturas do cartão de crédito emitidas em nome da autora.

5.

As faturas demonstram compras realizadas em estabelecimentos comerciais situados no município de domicílio da agravante e pagamentos parciais efetuados ao longo de aproximadamente dezoito meses, circunstâncias incompatíveis com a alegação de fraude.

6.

A agravante não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois se limita a negar genericamente os fatos e impugnar os documentos sem apresentar contraprova apta a infirmar a regularidade da contratação.

7.

A ausência de notificação pessoal acerca da cessão de crédito não invalida a dívida nem impede sua exigibilidade pelo cessionário, tendo a notificação apenas a finalidade de informar ao devedor a quem o pagamento deve ser realizado.

8.

A inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito diante da comprovação da dívida e do inadimplemento, afastando o dever de indenizar por danos morais.

9.

A negativa categórica da contratação e do uso do cartão, em confronto com robusto conjunto documental, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

10.

O agravo interno reproduz argumentos já apreciados e rejeitados, sem apresentar elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida por meio de termo de cessão e histórico de faturas é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e legitimar a negativação do consumidor.

2.

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a obrigação nem impede a cobrança pelo cessionário.

3.

A negativação legítima decorrente de dívida comprovada configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por danos morais.

4.

A negativa de fatos amplamente comprovados nos autos caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação das sanções processuais cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 80, II, 373, II, e 1.021, § 4º; CC, art. 188, I, e art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2013, DJe 08.05.2013; TJMT, N.U 1021726-53.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2026, DJE 17.04.2026; TJMT, N.U 1025259-23.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELOIR SANTANA SOARES RODRIGUES contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 343350375), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, além de tê-la condenado por litigância de má-fé.

A agravante interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos do recurso inominado e acrescentando que as telas sistêmicas são provas unilaterais passíveis de manipulação e não podem ser aceitas isoladamente; que o contrato originário n. 5534500657196005 não foi juntado aos autos; que não há prova do envio, recebimento ou desbloqueio do cartão; que a Súmula 34 da Turma Recursal deve ser aplicada com cautela; e que a inscrição é indevida e configura dano moral in re ipsa. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão monocrática.

O agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo legal.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A controvérsia central dos autos diz respeito à existência ou inexistência de relação jurídica entre a agravante e o Banco Pan S.A. — cedente original do crédito —, que teria dado origem ao débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pelo agravado, na qualidade de cessionário. A agravante nega categoricamente ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com o Banco Pan S.A. e, por consequência, sustenta que a negativação promovida pelo FIDC Ipanema VI é indevida, gerando o dever de indenizar.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, em especial, a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do mesmo diploma. Contudo, a inversão do ônus probatório não é automática nem absoluta: ela pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica para a produção da prova. No caso concreto, a análise das provas produzidas nos autos revela que o agravado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, demonstrando a existência da relação jurídica que fundamentou a negativação.

Com efeito, o agravado apresentou o termo de cessão de crédito, no qual constam expressamente o CPF da agravante e o número do contrato n. 5534500657196005, com saldo de R$ 3.962,51 (id. 343292379 – Pág. 1). Colacionou, ainda, extenso histórico de faturas do cartão PAN MASTERCARD INTERNACIONAL, final 6013, em nome de Eloir Santana Soares, contendo compras realizadas em estabelecimentos comerciais da cidade de Poxoréu/MT, município de domicílio da agravante, além de pagamentos parciais efetuados ao longo dos anos de 2020 a 2022 (id. 343292379 – Pág. 4-20).

A análise das faturas afasta a tese de fraude, pois registram transações em estabelecimentos locais no domicílio da agravante e pagamentos parciais regulares por dezoito meses. Tais condutas são incompatíveis com o agir de um fraudador, cujo objetivo é o proveito econômico sem a quitação de débitos. Assim, a continuidade das compras e dos pagamentos ao longo de período tão extenso demonstra, de forma inequívoca, a ciência da titular quanto à contratação e às obrigações dela decorrentes.

Assim, incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado, contudo, limitou-se a negar os fatos e a impugnar genericamente os documentos juntados pela parte contrária, sem oferecer qualquer contraprova.

No que tange ao argumento de ausência de notificação da cessão de crédito, é importante registrar que a ausência de notificação pessoal ao devedor não invalida a dívida nem torna a cobrança ilegítima. A notificação tem como principal finalidade informar a quem o pagamento deve ser feito, desobrigando o devedor que paga ao credor original antes de ser cientificado da cessão. Não havendo prova de pagamento, a dívida permanece exigível pelo novo credor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ// AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/05/2013)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (...) A apresentação de notas fiscais e termos de cessão de crédito, não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a legitimidade da dívida negativada. 2. A ausência de notificação prévia do devedor acerca da cessão de crédito não invalida a obrigação nem torna a negativação ilícita. (N.U 1021726-53.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Quanto à alegação de que o contrato originário não foi juntado aos autos, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada do STJ e das Turmas Recursais é no sentido de que a apresentação do contrato originário não é condição indispensável para a comprovação da relação jurídica pelo cessionário. O que se exige é a demonstração da existência do crédito cedido e da regularidade da cessão, o que foi feito no caso concreto por meio da certidão cartorária e do histórico de faturas. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. ORIGEM LÍCITA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) Incumbe ao credor o ônus de comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi atendido mediante a juntada de termo de cessão de crédito e faturas demonstrativas da dívida. Comprovadas a cessão do crédito e a existência da obrigação inadimplida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito. A negativação legítima não autoriza a declaração de inexistência do débito nem enseja indenização por danos morais. Cabia à autora comprovar fato constitutivo de seu direito, notadamente a quitação da dívida junto à empresa cedente, ônus do qual não se desincumbiu. O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. A decisão monocrática recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência das Turmas Recursais. A interposição de agravo interno desprovido autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1.A negativação do nome do consumidor não configura ato ilícito quando comprovadas a origem da dívida, a cessão do crédito e o inadimplemento da obrigação.2.O exercício regular de direito afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição legítima em cadastro de inadimplentes.3.É cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno não apresenta fundamento apto a modificar a decisão monocrática." (...) (N.U 1025259-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, a conduta da agravante enquadra-se no art. 80, II, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos. A negação categórica da contratação e do uso do cartão, confrontada por provas documentais robustas que atestam a relação jurídica, configura exercício abusivo do direito de ação. Assim, a insistência em negar fatos sobejamente comprovados justifica a imposição da sanção processual aplicada.

A decisão monocrática analisou corretamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto e fundamentando de forma clara e suficiente a manutenção da sentença de improcedência. Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada, limitando-se a repetir as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026